Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726516-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDA: DFX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. O mero inconformismo quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que a embargante pretendia sufragar, não é questão passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo, indica violação aos artigos 489, caput, e § 1o, incisos II ao IV, 1o, 3o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11, 98, caput, §§ 1o e 5o, 99, caput, §§ 2o e 3o, 369 e 1.024, §§ 2o e 3o, todos do CPC, e 5o, incisos II, XXXV, LIV, e LV, da Constituição Federal, alegando que não poderia ter sido pautado o julgamento de embargos de declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da justiça, do duplo grau de jurisdição, da legalidade e do devido processo legal e insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Pede a suspensão da multa aplicada, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração opostos. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões a parte recorrida pugna para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO VICTOR CASTELIANO RANGEL, OAB/DF 66.278. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Quanto à pretendida suspensão da multa aplicada, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto é incabível recurso especial interposto contra julgamento de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. De acordo com a Carta Magna, compete ao STJ processar e julgar os recursos especiais interpostos contra decisões de única ou última instância proferidas pelos tribunais regionais e estaduais, de modo que enquanto for cabível recurso direcionado ao próprio órgão prolator da decisão recorrida, incabível se revela o recurso especial. 3. No caso, foi proferida decisão pelo relator do processo na origem, em que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso e determinou o recolhimento integral do preparo em 5 dias, sob pena de deserção, ao que a parte opôs dois embargos de declaração, ambos julgados de forma colegiada, daí advindo a interposição do recurso especial. 4. "É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.376.834/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/9/2019) 5. Convinha à parte interpor agravo interno, de modo a provocar a manifestação do colegiado local. Só após tal manifestação, se lhe tornaria possível, em permanecendo a irresignação, a interposição do apelo nobre. Este o posicionamento adotado por este Tribunal Superior, a teor da aplicação analógica da Súmula 281/STF. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.533.178/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 489, caput, e § 1o, incisos II ao IV, 3o e 11, todos do CPC, tendo em vista que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). A mesma sorte colheria o especial quanto à indicada afronta aos artigos 1o, 7o, 8o, 9o, 10o, 369 e 1.024, §§ 2o e 3o, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente, não mereceria ser admitido o inconformismo no tocante à indicada ofensa aos artigos 98, caput, §§ 1o e 5o, e 99, caput, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Com efeito, infirmar a conclusão de que a recorrente não apresentou os documentos necessários para a demonstração da sua situação financeira a ensejar o deferimento do benefício da justiça gratuita é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o recurso sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017